Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714995-64.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIDEVALDO TAVARES NERES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID32694955 - pp. 1-2): “I. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer proposta por GIDEVALDO TAVARES NERES em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Para tanto, narra a parte autora recebeu uma ligação de cobrança em fevereiro de 2021. Ao acessar o sítio eletrônico do SERASA e obter a relação dos lançamentos em seu CPF, a parte autora se deparou com a cobrança de débito, sem, no entanto, a negativação de seu nome, uma vez que a dívida estaria vendida há mais de 5 (cinco) anos. Afirma que, com a ocorrência da prescrição, a requerida não pode utilizar a plataforma do SERASA para indução da autora ao pagamento do débito. Desta forma, requer, em sede de tutela de urgência que a requerida obrigada a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva. No mérito, a procedência da demanda para o reconhecimento da inexigibilidade da dívida em razão da prescrição. A parte autora juntou os documentos que afirma fundamentar sua pretensão. Tutela de urgência concedida nos termos da decisão de ID 96307585. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 101600210), na qual alega, a legitimidade da dívida, validade da cessão de crédito, notificação da cessão ao devedor, imprescritibilidade do direito de cobrança, inexistência de dano moral. Réplica ID 103200718. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO." (ID32694955 - pp. 1-2) Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: (ID32694955 - p.4): “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a prescrição da cobrança relativa ao contrato 6070800088620005, devendo a parte ré interromper qualquer espécie de cobrança, inclusive via SERASA. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A fim de conceder medida equivalente, determino a expedição de ofício ao SERASA para que interrompa a cobrança dos débitos relativos aos contratos n° 6070800088620005, no valor de R$ 432,21 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos). Em razão da sucumbência, condeno do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se." (ID32694955 - p.4). Opostos embargos de declaração por GIDEVALDO TAVARES NERES (ID32694959), rejeitados pela sentença de ID32694961. BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - patrona de GIDEVALDO TAVARES NERES - apelou (ID32694967). Nas razões, requer a reforma da r. sentença para fixar os honorários por equidade em razão do valor irrisório definido em sentença: "requer-se seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença de ID 107783979 para arbitrar a verba honorária sucumbencial suficiente a remunerar dignamente o trabalho exercido por essa patrona." (ID32694967 - p.6). Preparo recolhido (ID32694968/9). Sem contrarrazões (Certidão - ID32694973). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - patrona de GIDEVALDO TAVARES NERES - e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo – CPC, art. 1.012, caput. Sem outras preliminares ou prejudiciais, adentro ao mérito recursal. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por GIDEVALDO TAVARES NERES, em 2/6/2021, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (ID 33587025). Quem apela é a sociedade de advocacia BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que patrocina o autor GIDEVALDO TAVARES NERES, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela fixação nos termos do §8o do artigo 85, CPC. Com razão. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Ou seja: não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Em sentença, os honorários foram fixados nos termos do §2o do art. 85, CPC: “Em razão da sucumbência, condeno do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. (ID 32694954 – p.3). Na espécie, o valor da causa (R$1.059,63 - ID32694802, p.12) pode ser tido como muito baixo, exata hipótese de aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC, o que se define desde já. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em 2/6/2021 (ID 32694801). Sentença proferida em 08/11/2021 (ID 32694955). O processo de conhecimento perdurou de junho a novembro de 2021, ou seja, 5 (cinco) meses. E a fixação dos honorários em R$105,96 (cento e cinco reais e noventa e seis centavos) nos termos do § 2o do art. 85, CPC mostra-se contrária ao que definido em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da hipótese a que se refere o §8o do art. 85,CPC (fixação por equidade; acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo - Tema 1.076), observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação declaratória), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (curto, somente cinco meses), com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para o fim de definir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) quanto aos honorários advocatícios a cujo pagamento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO foi condenado. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora